Tribunal: CARF
Processo: 10845.721873/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721873/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.303 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
EUROBRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CAFÉ
"IN
NATURA".
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No período de apuração dos autos, a remessa de café in natura para terceiros,
para fins de realização das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, não gerava direito à apuração do crédito presumido da contribuição não
cumulativa, pois a legislação de regência exigia que a produção fosse realizada
pela própria pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.280, de 23 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo10845.721844/2015-02, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721873/2013-02
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721873/2013-02

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem, em que se indeferira o ressarcimento de crédito presumido da contribuição para o
PIS-Pasep/COFINS não cumulativa formulado com fundamento no art. 23 da Lei no
12.995/2014.
Constou do despacho decisório que, de acordo com documentação fornecida pelo
contribuinte, sua atividade consistia em aquisições de café cru em grão que, posteriormente, era
remetido a armazém geral, com nota fiscal própria, para fins de rebeneficiamento e preparação
nos termos solicitados pelo comprador no exterior, sendo o objeto social da pessoa jurídica
identificado no contrato social como "comércio atacadista e exportador de café cru em grão
verde; beneficiamento de café cru em grão verde e serviços combinados de escritório e apoio
administrativo".
Considerando todo o conjunto probatório produzido pelo contribuinte durante a
ação fiscal, a autoridade administrativa concluiu que a empresa exercera somente a atividade de
comércio de café , não abrangendo, por conseguinte, a atividade de produção definida no § 6o do
art. 8° da Lei no 10.925/2004, razão pela qual se indeferiu o ressarcimento do crédito presumido
pleiteado.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o total
reconhecimento do direito creditório, aduzindo que a Fiscalização partira de premissas falsas
para negar seu pleito, pois, conforme documentos anexados, a operação sob análise envolvia o
beneficiamento e o rebeneficiamento do café, produto esse submetido a procedimento amplo
que, embora não alterando a sua natureza de café, produzia absoluta modificação do produto, não
se tratando, por conseguinte, de “simples revenda”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil julgou pela improcedência da
manifestação de inconformidade.
Destacou o julgador de primeira instância que, de acordo com o § 6o do art. 8o da
Lei no 10.925/2004, vigente no período do crédito analisado nos presentes autos, considerava-se
“produção, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial” (fl. 313), não abarcando a remessa do café para
rebeneficiamento e preparação em estabelecimentos de terceiros (armazéns gerais), conforme
Solução de Consulta no 330 – Cosit, de 21/06/2017.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721873/2013-02

Cientificado da decisão de primeira instância contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, (i) alegou que o procedimento fiscal infringira o art. 6o da Lei no 10.833/2003, (ii)
discorreu sobre a normatização do instituto jurídico da compensação, sobre a não cumulatividade
das contribuições PIS/Cofins e sobre o interesse político de se fomentarem as exportações,
desonerando-as, (iii) destacou a essencialidade do rebeneficiamento do café para sua adequação
aos padrões mundiais de consumo, ainda que tal atividade tivesse sido contratada junto a
terceiros, (iv) fez referência à decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que se definiu o
conceito de insumos para fins da não cumulatividade das contribuições e, por fim, (v) reiterou
seu pedido de reconhecimento total do crédito presumido pleiteado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que se indeferiu o ressarcimento de crédito presumido da
contribuição para o PIS não cumulativa formulado com fundamento no
art. 23 da Lei no 12.995/2014.
Referido crédito presumido encontrava-se disciplinado nos seguintes
dispositivos legais:
Lei no 12.995, de 18/06/2014.
Art. 23. A Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 7o-A:
“Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à
aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a
prazos extintivos; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.” (g.n.)
(...)
Lei no 10.925, de 23/07/2004.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto
os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721873/2013-02

03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (g.n.)
Considerando os dispositivos supra, constata-se que o crédito presumido
da contribuição não cumulativa podia ser objeto de compensação ou
ressarcimento desde que se referisse a café produzido pela própria pessoa
jurídica pleiteante, abrangendo, cumulativamente, as atividades de
“padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial”.
No presente caso, conforme apontado pela repartição de origem e pela
DRJ e reafirmado pelo próprio Recorrente, o café adquirido no período
sob comento era remetido a estabelecimentos de terceiros (armazéns
gerais), onde sofria rebeneficiamento e preparação para a exportação,
situação essa não acolhida pelo conjunto normativo acima destacado,
pois ali se exigia, para fins de apuração do crédito presumido, a produção
realizada pelo próprio produtor exportador, conforme entendimento já
externado pela Receita Federal, verbis:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721873/2013-02

Solução de Consulta no 330 – Cosit
Data: 21 de junho de 2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de
café in natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades
previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado
no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa
jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria
destinada à venda. (g.n.)
Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966
(CTN), art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660,
de 2006, art. 5o, I, “d”, e art. 6o, II.
Referida matéria já foi objeto de julgamento nesta turma ordinária, tendo
sido o acórdão no 3201-003.683, de 22/05/2018, da relatoria do ilustre
colega Charles Mayer de Castro Souza, ementado no mesmo sentido da
solução de consulta acima, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA TERCEIROS. CRÉDITO
PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in
natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no
seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do
mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica
adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à
venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA TERCEIROS. CRÉDITO
PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in
natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no
seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do
mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica
adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à
venda.
Merece registro o seguinte excerto do voto condutor do referido acórdão:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721873/2013-02

Portanto, o direito de apurar créditos presumidos com base no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, para as pessoas jurídicas que produzissem os produtos
classificados no código 09.01 da NCM era inquestionável, desde que
exercessem cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
A primeira questão que se coloca é se tais pessoas jurídicas fazem jus ao
referido crédito presumido no caso em que as atividades elencadas no § 6o
do art. 8o, supra, são realizadas, mediante encomenda, por uma outra pessoa
jurídica.
A resposta é não.
As atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos devem
ser realizadas pela pessoa jurídica à qual for atribuído o crédito presumido,
não por terceira pessoa. Se nada disso foi feito pela Recorrente, para ela não há
produção, nos termos em que definida no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004.
Diversa é a disciplina instituída para o Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, eis que, além dos estabelecimento industriais, a legislação
expressamente inclui, entre os equiparados a industrial, os estabelecimentos
comerciais de produtos cuja industrialização tenha sido realizada por outro
estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a remessa, por eles
efetuada, de matériasprimas, produtos intermediários, embalagens, recipientes,
moldes, matrizes ou modelos (Art. 9o, inciso IV, do Decreto no 7.212, de 2010
Regulamento do IPI). Não há, contudo, no caso ora em julgamento, regra
semelhante. (g.n.)
Registre-se que os demais argumentos de defesa encetados somente em
sede de Recurso Voluntário (infringência do art. 6o da Lei no
10.833/2003,
direito
à
compensação,
não
cumulatividade
das
contribuições PIS/Cofins, interesse político de se fomentarem as
exportações e decisão do STJ sobre o conceito de insumos) em nada
impactam o entendimento ora adotado, pois que os dispositivos legais
acima referenciados encontravam-se vigentes, normatizados em conjunto
com as demais normas jurídicas destacadas na peça recursal, todos de
observância obrigatória por parte da Administração tributária.
Nesse sentido, por se referir a café industrializado por terceiro (atividades
previstas no seu § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004), não se tem por
configurado o cumprimento dos requisitos legais para fins de fruição do
crédito presumido da contribuição não cumulativa, razão pela qual vota-
se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721873/2013-02

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital